Tribunal: STF
Processo: RE 1305427
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, uma vez que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), nos embargos de divergência opostos no RE 1.240.833, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    A parte embargante sustenta que “não se vê coerência na r. decisão embargada, quando se é surpreendido pela inversão da posição jurisprudencial do Exmo. Ministro Relator, contrariando seus próprios julgados atuais sobre a matéria”.
    O recurso não merece provimento, uma vez que restou evidente, na decisão embargada, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual de 6.11.2020 a 13.11.2020, fixou entendimento no sentido da ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas do STF justamente em caso análogo, no qual se debatia a aplicação do prazo prescricional de dois anos para ações indenizatórias por danos morais decorrentes de transporte aéreo internacional. 
    Diante do exposto, com base no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator